Tribunal: STF
Processo: AR 1063
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE DO ARTIGO 485, V, DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA INICIAL DA RESCISÓRIA, DO DISPOSITIVO DE LEI SUPOSTAMENTE HÁBIL A ENSEJAR A DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO PELO QUAL RESTABELECIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES PUBLICADA EM 30.11.2005. 1. O cabimento da ação rescisória fundada no artigo 485, V, do CPC pressupõe a indicação da norma tido como violada - ou a transcrição do seu conteúdo -, ainda que, não explícita tal indicação, possa ser depreendido da exordial o dispositivo legal cuja afronta autorizaria, em tese, a desconstituição da decisão rescindenda. 2. Tendo o autor da ação rescisória se limitado a afirmar, na petição inicial, a violação do artigo 363, II, do CPC vigente à época, sem indicar ofensa também à alínea "d" do inciso III do art. 119 da Constituição de 1967, inviável concluir pela abrangência também desse preceito constitucional na alegação de violação de literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.